Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-92.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-92.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA SOUSA SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS

APELADO: JUCELIA VIEIRA ARAUJO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL NO RECESSO FORENSE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento nos arts. 82 e 290, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação da autora. A apelante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça integral e requer a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, diante das preliminares de deserção e intempestividade suscitadas em contrarrazões; (ii) saber se a apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça integral; e (iii) saber se, reconhecida a hipossuficiência, deve ser desconstituída a sentença que determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a apelante formulou pedido expresso de gratuidade da justiça em sede recursal, hipótese em que fica dispensada, de início, da comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

4. A preliminar de intempestividade também deve ser rejeitada, porque o prazo recursal teve início em 18/12/2025, foi suspenso entre 20/12/2025 e 20/01/2026, na forma do art. 220, do CPC, e se encerrou em 06/02/2026, mesma data em que a apelação foi interposta.

5. A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à justiça e pode ser concedida à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

6. No caso, a apelante declarou exercer o cargo de professora do ensino fundamental, com renda mensal de R$ 4.582,65, e apresentou documentação fiscal indicando rendimentos anuais de R$ 69.441,08, elementos que, no contexto dos autos, não evidenciam capacidade econômica inequívoca para suportar o adiantamento das custas processuais.

7. A sequência dos atos processuais revela coerência da alegação de insuficiência financeira, pois a autora requereu gratuidade desde a origem, obteve deferimento parcial, buscou a postergação do pagamento e renovou o pedido em sede recursal com apresentação de documentos.

8. A apelada não trouxe elementos objetivos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, inexistindo demonstração concreta de patrimônio ou condição econômica incompatível com a benesse.

9. Reconhecido o direito à gratuidade da justiça integral, afasta-se a exigibilidade do recolhimento prévio das custas e, por consequência, o fundamento jurídico da sentença que cancelou a distribuição com base no art. 290, do CPC.

10. Como a sentença recorrida não apreciou o mérito da ação monitória, impõe-se a desconstituição do julgado e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
11. Preliminares rejeitadas. Recurso provido, para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça integral, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal afasta, em princípio, a deserção, cabendo ao relator apreciar o requerimento, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. 2. Demonstrada a insuficiência de recursos da pessoa natural para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, deve ser concedida a gratuidade da justiça. 3. Reconhecido o direito à gratuidade, é indevido o cancelamento da distribuição do feito com fundamento no art. 290, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82; 98, caput, §§ 5º e 6º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 220; 224; 290; 1.003, § 5º; 1.009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000134-92.2020.8.05.0156
, em que figuram como apelante
MARIA APARECIDA SOUSA SANTOS VIEIRA
e como apelada
JUCELIA VIEIRA ARAUJO SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator